Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-70.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1005311-70.2017.811.0003
Recorrente: LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e OUTRA
Recorrida: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 115418984) interposto por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que não conheceu do seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 97000466):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (RAC n° 1005311-70.2017.811.0003, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 110592983.
As recorrentes alegam em suas razões, as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão, pois o acórdão deixou de analisar o fato de que “para demonstração do excesso de execução e demais abusos, havia a necessidade de produção da prova pericial ampla em relação a cédula e as operações findas que a originaram” (sic).
(ii) ao art. 1.010, II do CPC ao argumento de que não há falar-se em falta de dialeticidade, pois suas razoes de apelação tiveram por fundamento o cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo (id. 116088533).
Preparado (id. 116074483).
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 119618993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar o fato de que “para demonstração do excesso de execução e demais abusos, havia a necessidade de produção da prova pericial ampla em relação a cédula e as operações findas que a originaram” (sic).
O órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão de origem consignando que o recurso de apelação não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedente os embargos a execução.
Foi interposto embargos de declaração ao argumento de omissão, pois o pedido de nulidade de sentença estaria amparado pelo reconhecimento de cerceamento do direito de defesa em razão da sentença ter sido proferida de forma antecipada, sem que o feito estivesse maduro para julgamento, sendo imprescindível a produção da prova pericial contábil de natureza complexa, para aferição dos abusos na cédula exequenda e nos contratos findos a ela vinculados.
Do exame dos autos verifica-se que o “decisum” aparenta estar omisso quanto à esta questão.
Além da provável omissão, nota-se que a manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, razão pela qual o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Diante desse quadro, o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelas recorrentes, registre-se que em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), eis que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra (exegese também do art. 1.034, parágrafo único, do CPC):
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça